Tribunal: STF
Processo: HC 221720
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 771.978/PR.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, inc. I, do Código Penal (figura equiparada ao contrabando). A pena foi substituída por duas restritivas de direitos.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, antes de apreciar o mérito, determinou o retorno à origem, a fim de possibilitar o oferecimento de acordo de não persecução penal. Não tendo havido proposta do Ministério Público Federal, o processo retomou seu curso, sendo negado provimento à apelação. 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu em parte do recurso especial interposto, negando-lhe provimento. Concedeu, porém, ordem em habeas corpus, de ofício, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, de modo a reduzir a pena do paciente para 2 anos de reclusão.



    5. Ainda no STJ, em virtude da redução da pena, a defesa impetrou habeas corpus, visando ao reconhecimento da prescrição e à consequente extinção da punibilidade. O writ foi indeferido liminarmente pelo Relator, por não ter havido indicação de ato ou autoridade coatora a justificar a competência daquela Corte. Formulado pedido de reconsideração, não foi conhecido pelo Relator, uma vez protocolado após o transcurso do prazo recursal, o que inviabilizava a admissão do pedido como agravo.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que, considerada a pena definitiva de 2 anos, a prescrição pela pena em concreto ocorre em 4 anos (art. 109, inc. V, do Código Penal), sendo esse lapso reduzido para 2 anos, em virtude da menoridade relativa do paciente (art. 115 do CP).  



    7. Pretende o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva ou da pretensão executória, pela prescrição.



    8. Consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região revelou que a denúncia foi recebida em 09/04/2019; a sentença, publicada em 05/02/2020; e o acórdão da apelação, publicado em 25/02/2021. No site do STJ, constatou-se que, após o julgamento monocrático do recurso especial pelo Relator, a Sexta Turma, em 02/12/2022, negou provimento ao agravo regimental interposto na sequência.



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato impugnado, o Ministro Relator limitou-se a assentar que, ausente indicação precisa de autoridade ou ato coator, mostrava-se inviável a apreciação do pedido pelo Tribunal. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Com efeito, analisadas as datas indicadas no item 8, percebe-se que não transcorreu intervalo superior a 2 anos entre quaisquer marcos interruptivos, inexistindo prescrição da pretensão punitiva. Tampouco se cogita de prescrição da pretensão executória antes de transitar em julgado a condenação.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator